Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-52.2018.8.11.0059
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000203-52.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT - CNPJ: 05.422.576/0001-60 (RECORRENTE), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO), ANDERSON BARROS DE ASSIS - CPF: 897.161.241-04 (RECORRIDO), TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - CPF: 023.139.831-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a restituição simples da quantia paga a título de cotas.

Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos em face da instituição Recorrente.

Cotas de associado oferecidas dentro da agência do banco recorrente. Teoria da Aparência. O inadimplemento do contrato, por si só acarretar danos materiais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou as recorridas à restituição simples da quantia paga a título de cotas, devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, e juros de 1% ao mês desde o desembolso.

Em linhas gerais, nas razões recursais aduz que o Banco do Brasil e a AABB são pessoas jurídicas distintas, de modo pelo qual não pode recair sobre o Banco Recorrente o ônus de eventuais infortúnios causados. Ao final, requer seja a sentença reformada, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se há legitimidade passiva do Banco Recorrente pela restituição das parcelas pagas pelas cotas de associados adquiridas junto à Associação Atlética Banco do Brasil.

No caso dos autos, o autor relata que adquiriu, em 03 de dezembro de 2014, cotas de associado da Associação Atlética Banco do Brasil, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), cujo título foi comercializado dentro do estabelecimento bancário.

Asseverou que no momento da contratação foi lhe informado que haveria a construção de campo de futebol, quadra poliesportiva, parque de diversões, salão de eventos e outras benfeitorias no espaço físico, que não foram realizadas, não tendo ocorrido nenhum tipo de alteração ou construção no local para que o clube ao menos se assemelhasse ao que havia sido apresentado no momento da venda.

A esse respeito, consigno que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927, ambos do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se trata de aquisição pelo autor de “
direitos de uso do clube enquanto permanecer na condição de sócio comunitário” da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL de CONFRESA – MT,
– comercialização de contratos/títulos de adesão/utilização do clube da AABB.

Aliado a isso, entendo que na hipótese em análise é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que o Recorrente, em verdade, era o próprio responsável, posto que agiu como se fosse a própria Associação, oferecendo aos clientes a proposta de adesão ao certificado de sócio comunitário, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato, inclusive, dentro das dependências do Banco.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACOLHIDA A PRELIMINAR RECURSAL DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. AFASTADAS AS PREFACIAIS CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO SECURITÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DESCONTO DOS PRÊMIOS INADIMPLIDOS. 1. Deve ser reconhecida a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente demanda. Os contratos de seguro são comercializados pela ré que recebe o pagamento dos prêmios. A Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil fazem parte do mesmo grande conglomerado econômico e se apresentam aos olhos do consumidor como unidade. Aplicação da Teoria da Aparência. Preliminar de legitimidade passiva da instituição financeira que vai, por conseguinte, acolhida. (...)” (Apelação Cível No 70074642356, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RECORRENTE – TESE REFUTADA – BANCO PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ‘Detém legitimidade passiva para responder à ação de cobrança proposta pelos beneficiários do segurado, o banco líder do grupo econômico a que pertence a companhia seguradora, já que se utilizou de sua logomarca, do seu prestígio e de suas instalações, além de seus próprios empregados, para a celebração do contrato de seguro. Precedentes. (...)”(AI 134060/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Desse modo, analisando os autos, vê-se que é perfeitamente aplicável a teoria da aparência, posto que houve a comercialização do título de associado pela Recorrente dentro das suas dependências, de modo que os promovidos são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao autor. Com efeito, não merece guarida o argumento de ilegitimidade do Banco recorrente não deve responder pelo ônus de eventuais infortúnios causados a terceiros.

Ademais, conforme já salientado em sentença, é de conhecimento que as obras na associação não guaram qualquer relação com o que foi prometido e do que consta nos folders acostados aos autos, razão pela qual entendo pela manutenção da sentença, nos próprios termos, posto que houve o pagamento das cotas da associação para gozo daquilo que lhe foi prometido e em troca não houve contraprestação por parte da associação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021